Tribunal: TJSP
Processo: 2327983-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Discussão que envolve a exigibilidade de ISS ou ICMS sobre a atividade exercida pelo autor, consistente na produção e venda de roupas de uniformes para empresas – Cobrança de ISSQN e Multas – AIIM – Município de São Paulo – Decisão que indefere o pedido liminar por entender que ausente o requisito da verossimilhança – Insurgência

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Discussão que envolve a exigibilidade de ISS ou ICMS sobre a atividade exercida pelo autor, consistente na produção e venda de roupas de uniformes para empresas – Cobrança de ISSQN e Multas – AIIM – Município de São Paulo – Decisão que indefere o pedido liminar por entender que ausente o requisito da verossimilhança – Insurgência do autor – Não cabimento - Controvérsia instaurada que não envolve apenas questões de direito, mas também questão de fato, a inviabilizar o deferimento da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória – Lançamentos discutidos que gozam de presunção de regularidade e licitude, ainda não ilidida – Suspensão da exigibilidade dos lançamentos tributários possível apenas mediante o depósito judicial integral dos valores lançados, com fundamento no artigo 151, II, do CTN e na Súmula 112 do C. STJ – Requisitos do art. 300, do CPC, não preenchidos – Decisão mantida – Recurso não provido.